Tribunal: TJMT
Processo: 1017235-09.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017235-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), EMILIO CARLOS GONZATTO - CPF: 347.455.480-87 (AGRAVANTE), EMILIO CARLOS GONZATTO - CNPJ: 59.825.529/0001-97 (AGRAVANTE), NEIDA MARIA FELIMBERTI GONZATTO - CPF: 967.132.750-87 (AGRAVANTE), NEIDA MARIA FELIMBERTI GONZATTO - CNPJ: 59.824.881/0001-08 (AGRAVANTE), DIEVERTON GONZATTO - CPF: 041.089.511-31 (AGRAVANTE), DIEVERTON GONZATTO - CNPJ: 59.825.238/0001-07 (AGRAVANTE), DIEISON GONZATTO - CPF: 030.214.391-28 (AGRAVANTE), DIEISON GONZATTO - CNPJ: 59.824.267/0001-46 (AGRAVANTE), THAYS VACARIO GONZATTO - CPF: 084.818.119-04 (AGRAVANTE), THAYS VACARIO GONZATTO - CNPJ: 59.823.402/0001-39 (AGRAVANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTOS CAMBIAIS – DÉBITOS SUJEITOS AO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL – PERÍODO DE BLINDAGEM (
STAY PERIOD
) – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ART. 47 DA LEI Nº 11.101/2005 – DECISÃO REFORMADA – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A manutenção de registros negativos e protestos cambiais em nome da empresa em recuperação judicial, relativamente a créditos sujeitos ao procedimento, durante o período de blindagem legal (
stay period
), compromete os objetivos essenciais da Lei nº 11.101/2005, notadamente a preservação da atividade empresarial, da função social da empresa e da confiança mercadológica.

É legítima, portanto, a suspensão temporária da publicidade de tais registros enquanto perdurar o
stay period
, sem que isso implique em extinção ou perdão do débito, mas como medida instrumental voltada à viabilidade da reestruturação econômica e ao cumprimento do plano recuperacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por THAYS VACARIO GONZATTO E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1006338-71.2025.8.11.0015, indeferiu o pedido de suspensão de apontamentos de restrições de crédito, ou seja, junto à Serasa e congêneres, como também a suspensão dos protestos cambiais junto aos respectivos cartórios de protesto, em nome do grupo em soerguimento.

Em síntese, os recorrentes apontam que o grupo empresarial familiar atua no setor do agronegócio, com produção e comercialização de grãos, em especial milho e soja. A crise financeira que ensejou o pedido de recuperação estaria diretamente relacionada a fatores conjunturais adversos do setor agrícola. A suspensão dos registros restritivos de crédito é essencial para assegurar a continuidade da atividade e permitir a reestruturação financeira do grupo.

Sustentam que a finalidade da Lei nº 11.101/2005 é justamente viabilizar o soerguimento do devedor em crise, mediante mecanismos que incluem a suspensão de cobranças, execuções e, por consequência, dos apontamentos que prejudiquem o crédito e reputação da empresa.

Dizem que a manutenção dos registros negativos inviabiliza a obtenção de crédito, compra a prazo e a confiança no mercado, frustrando o objetivo recuperacional, bem com que A suspensão requerida não equivale ao cancelamento do débito, mas sim à ocultação temporária de sua publicidade, enquanto durar o stay period, garantindo a função social e a viabilidade da empresa.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão dos registros restritivos de crédito e protestos durante o período de blindagem.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 291110396).

Sem contraminuta.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela manutenção do
decisum
agravado (Id. 301242888).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O ponto controvertido se restringe à possibilidade de suspensão dos apontamentos de crédito e protestos cambiais realizados em face das empresas recuperandas durante o período de blindagem legal (
stay period
), contado do deferimento do processamento da recuperação judicial.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal, tem se orientado no sentido de que a manutenção dos registros restritivos de crédito durante o
stay period
compromete os objetivos fundamentais da recuperação judicial, conforme previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

É prudente recordar que a suspensão das ações e execuções contra o devedor, nos termos do art. 6º, caput e §4º da LRF, representa uma blindagem temporária justamente para garantir um ambiente propício à reorganização das atividades empresariais, proteção da credibilidade da empresa e elaboração do plano de soerguimento.

No mesmo sentido, o art. 49 da Lei de Recuperações Judiciais dispõe que os créditos existentes na data do pedido submetem-se ao regime recuperacional, sendo possível, inclusive, nos termos de sua interpretação sistemática e teleológica, a suspensão dos efeitos publicitários dos protestos e registros negativos, quando relacionados a tais créditos, sem que isso importe em anulação ou perdão do débito.

Tal entendimento foi consagrado no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1007506-61.2022.8.11.0000, da relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, cuja fundamentação adoto integralmente, por identidade de situação fática e jurídica:

“É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem, pois, o referido prazo tem por finalidade específica permitir a reestruturação e, dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação”

No caso concreto, os agravantes demonstram que a manutenção de registros negativos comprometeria diretamente o funcionamento da cadeia de fornecimento e a continuidade das atividades empresariais, principalmente por se tratar de operações dependentes de compras a prazo e de crédito mercantil, cuja negativação afeta profundamente a viabilidade do negócio e a confiança perante fornecedores.

Conforme amplamente reconhecido na jurisprudência pátria, a suspensão dos protestos e dos registros nos cadastros de inadimplência não implica extinção ou novação do débito, mas tão somente um efeito colateral necessário para viabilizar o escopo recuperacional no tempo processual adequado, sem prejuízo de reestabelecimento da publicidade após o decurso do
stay period
.

Aliás, decisões recentes do TJMT e de outros Tribunais, já consolidaram a possibilidade de adoção de medida semelhante, em respeito ao princípio da preservação da empresa, à função social e à atividade econômica.

Por conseguinte, revela-se de rigor, por ora, suspender a publicidade dos protestos e anotações restritivas de crédito em nome das empresas agravantes durante o período de blindagem legal, nos moldes dos fundamentos já firmados nesta Corte.

Dispositivo

Com estas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a imediata suspensão dos apontamentos de crédito e protestos cambiais existentes em nome dos agravantes, relativamente aos créditos sujeitos à recuperação judicial, enquanto perdurar o
stay period
, nos termos do art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025